Tribunal: TJES
Processo: 5000089-48.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000089-48.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: LARA ZUCCOLOTTO CARLETT
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1)
.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO REALIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A LEGITIMAR A NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ALUSIVA A MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR QUE NÃO FOI REALIZADA/AUTORIZADA PELA RECORRIDA. DANO MORAL PRESENTE.

TUTELA DEFERIDA.

(2)
. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
AUTORAIS PARA “
[...] a) RATIFICAR a Decisão do evento ID 3543704; b) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a parte ré referente a quantia discutida nestes autos; c) CONDENAR a parte ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.[...]
”.
(3)
. RECURSO INTERPOSTO PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DANO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO RELATIVA AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA UM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
(4)
. CONTRARRAZÕES. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5)
DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(5)
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(6)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.